Tribunal: TJES
Processo: 5000042-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RICKSON DE CARVALHO MARQUES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000042-55.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: RICKSON DE CARVALHO MARQUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. DEVER DE FORNECER OS CARREGADORES E FIOS DOS APARELHOS. OBRIGAÇÃO DE DAR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a proceder ao fornecimento conector de energia necessário para o uso pleno do aparelho celular adquirido. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora narrou que efetuou a compra de IPHONE 12 128GB, mas o aparelho não veio acompanhado do adaptador/conector de energia, embora o item seja obrigatório e indispensável ao funcionamento do produto, tendo de comprá-lo em apartado, razão pela qual requer a condenação da parte ré à entrega do referido item e ao pagamento de compensação por danos morais.

(3). Inicialmente, quanto a prejudicial de mérito de decadência da ação, resta afastada, na medida em que aplica-se ao caso em tela o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

(4). Ademais, quanto à suposta burla ao teto dos Juizados Especiais a partir do ajuizamento de demandas diversas, nota-se que os processos indicados pela parte recorrente se referem a compras e itens diferentes, não havendo óbice, portanto, ao ajuizamento em separado de ações, as quais tem por objeto transações distintas.

(5). No mérito, da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, vez que é condição essencial para funcionamento do aparelho adquirido pelo consumidor o carregador.

(6). Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo Juízo de origem, que dispôs: “[...]
há desequilíbrio na relação contratual entre as partes, pois não é razoável a comercialização de bem durável sem item essencial para o seu uso, como é o caso do carregador e do fone de ouvido. Nesse sentido, configurada está a venda casada, ainda que por via indireta, de tais itens, haja vista que, à luz do art. 39, inc. I, do CDC, a fornecedora condiciona o fornecimento desses produtos - carregador e fone de ouvido - ao fornecimento de outro produto - o aparelho celular, que, in casu, foi primeiramente adquirido pelo autor. Assim, merece guarida o pedido autoral para que seja fornecido pela ré ao requerente o conector de energia necessário para o uso pleno do aparelho celular adquirido
[...]”.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)